Tribunal: TJES
Processo: 5001160-89.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-89.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: MAURO EPAMINONDAS CARVALHO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO PARCIAL DO PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, em que restou adquirido pacote de viagem com destino a Fernando de Noronha/PE, visando a comemoração de sua lua de mel em Agosto/2020. Alegam os autores terem pago o valor de R$14.687,68 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) pela viagem. Em face ao cenário de Pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a viagem, sustentando os autores ter havido reembolso parcial do valor pago, no valor de R$13.529,69.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 (dois mil reais) de indenização por dano moral, e a restituir aos autores a quantia de R$1.157,99 (hum mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) de forma simples,

3. Recurso interposto pela requerida BEST WAY TRIPS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA pugnando pela improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a redução do dano moral.

4. A sentença deve ser mantida, uma vez que caracterizada falha no dever de reembolsar o valor total pago pelo consumidor.

5. Em relação ao dano moral, a situação suportada pelos autores caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, uma vez que conforme mencionado no ato recorrido “
a devolução do valor pago não respeitou o prazo de 12 meses a partir do embarque ou neste caso, a data em que seria realizada a viagem. De certo, demandas referentes a transporte aéreo sob as condições previstas nos autos devem seguir a Legislação da Pandemia, ou seja, a Lei n.º: 14.034/20
”.

6. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$6.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano, bem como o pagamento de forma solidária pelas rés. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)